Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-91.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004014-91.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANGELICA DELFINO LOTERIO - CPF: 035.342.631-89 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, histórico de chamadas, e documentos pessoais do autor).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Angélica Delfino Loteiro em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 137,39 (cento e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), condenando a reclamante à penalidade por litigância de má-fé,
fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa,
ao fundamento de que a recorrente teria alterado a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, bem como buscando obter vantagem indevida.

Inconformada, a recorrente sustenta a inexistência de relação contratual e nega ter assinado o contrato apresentado pela reclamada em sede de contestação. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para excluir às penalidades por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do percentual da condenação por litigância de má-fé para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a incidência de litigância de má-fé e seus consectários, bem como se o percentual aplicado pelo juízo
a quo
está dentro da razoabilidade.

Verifico que está devidamente comprovada a relação jurídica, tendo a recorrida apresentado o contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, documentos que, repito, comprovam a relação jurídica entre as partes e a idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito.

Inicialmente, registra-se, a Recorrente foi condenado por litigância de má-fé, ao argumento que alterou a verdade dos fatos, visando obter vantagem indevida. Estranhamente, não se insurgiu quanto ao julgamento improcedente dos pedidos iniciais, tampouco pleiteou, em primeiro grau, a produção de prova pericial, alegando no recurso, apenas, que a propositura da presente ação decorre dos Princípios Constitucionais do acesso à justiça, inafastabilidade do controle jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, o que entende não configurar litigância de má-fé.

Ora, o direito ao acesso à justiça não autoriza o uso do processo para violar o direito material alheio, em afronta à dignidade da justiça, além de causar prejuízo à parte adversa, contribui para a morosidade processual, seja por aumentar o número de demandas a serem julgadas, seja por criar incidentes protelatórios, que delongam ilegitimamente o caminho processual daqueles que aguardam uma resposta jurisdiconal.

Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção àquele que, se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, nesse caminho a sentença proferido nos autos não merece reparos.

A inversão do ônus da prova em favor da consumidora não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, a recorrente não produziu qualquer prova pudesse desconstituir a validade dos documentos juntados pela recorrida.

No que alude à condenação da Recorrente nas penas de litigância de má-fé, a sentença atacada não merece reforma, posto que, restou comprovada a relação contratual firmada entre as partes e que a autora deduziu pretensão na inicial e, posteriormente, mudou sua tese, alterando a verdade dos fatos (regular contratação), com o fito de obter vantagem indevida, configurando, assim, a litigância de má-fé, nos moldes dos Incisos II e III, art. 80, do CPC.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro veda as práticas incompatíveis com o postulado da lealdade processual e da boa-fé, exigindo que todos prezem pela justa prestação jurisdicional, fazendo o uso adequado e racional do processo, enquanto instrumento a serviço dos litigantes para dirimir os conflitos, não servindo para propositura de processos
temerários
e levianos ou carentes de substrato probatórios.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive, no patamar fixado a título de multa, uma vez que o magistrado sentenciante foi ponderado na fixação da mesma ao aplicar o percentual de 5%, vez que o artigo 81 do CPC lhe limite fixar essa pena entre os percentuais de 1% a 9,9%.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor exacerbado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021